Tribunal: TJDFT
Processo: 0701815-82.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701815-82.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte requerente em face da decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o Distrito Federal forneça a parte o procedimento de angiotomografia. O agravante afirma contar com 42 anos de idade, e foi possui o diagnóstico de aneurisma cerebral, necessitando da realização do exame em tela. Destaca que aguarda há 664 dias desde sua inserção na fila do SISREG III, período excessivo de acordo com o Enunciado 93 do CNJ. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça ao requerente, no prazo máximo de 15 dias, o exame de angiotomografia, nos termos da prescrição médica que acompanha a inicial. É o breve relato. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante, eis que cumpridos os requisitos legais e comprovada a hipossuficiência declarada. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. Por outro lado, a teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Já a tutela de evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando presentes os requisitos previstos em seus incisos. No caso em apreço, observo que a realização do procedimento foi inscrita no SISREG III em 01/12/2021, sob a classificação de prioridade AMARELA (urgência). A Secretaria de Saúde, por meio do ofício de ID no 51304159 dos autos de origem, datado de 23/08/2023, informou que no momento estão sendo autorizadas as solicitações inseridas no sistema em setembro de 2020, para a mesma prioridade clínica/classificação de risco. Friso, entretanto, que o indeferimento da medida em sede liminar, não implica na chancela judicial acerca do período de espera ao qual os pacientes são submetidos. Contudo, é notória a existência de lista de espera, sendo que os pacientes são classificados conforme a urgência e situação clínica de cada um (cujos critérios de classificação em si não foram questionados), não sendo possível, em sede de cognição sumária, conceder decisão favorável equivalente a reposicionar a recorrente ao primeiro lugar da fila de espera, sem que se ouça o agravado, uma vez que não observado risco de vida. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgotaria o objeto do recurso, cuja liminar, se deferida, teria efeito satisfativo. Ante todo o exposto, não estando presentes os requisitos dispostos no art. 300 do CPC, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e determino o aguardo do julgamento do recurso. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 14 de setembro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora